Tribunal: TJDFT
Processo: 0006212-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006212-32.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON DA COSTA FONTINELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato contra vítima policial. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima policial ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo como o agressor mordeu o seu braço, resistindo à prisão. 3. Configura-se crime de resistência opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. 4 Inviável a absolvição do réu quanto aos crimes de resistência e desacato quando demonstrados nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, corroborado pela confissão parcial do réu de que lesionou o policial durante a abordagem. Além disso, ofendeu a honra dos servidores públicos, proferindo xingamentos na intenção de menosprezá-los no exercício de suas funções. 5. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas nos autos. 6. Embora as ofensas morais proferidas pelo réu aos policiais militares e a objeção à abordagem policial estejam inseridas no mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, de modo que não se verifica uma relação de crime-meio e crime-fim, o que desautoriza a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os delitos de desacato e resistência. 7. Não se afasta a incidência do concurso material entre os crimes de lesão corporal e resistência, haja vista a pluralidade de condutas e de crimes de espécies diferentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, insistindo na tese de que agiu acobertado pelo instituto da legítima defesa; b) artigos 329 e 331, ambos do CP, sob o fundamento de que a conduta de proferir ofensas verbais contra os policiais foi cometida no mesmo contexto fático da resistência à prisão; c) artigo 70 do Código Penal, alegando preencher os requisitos previstos no aludido dispositivo, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 25, 70, 329 e 331, todos do CP, e 386, inciso I, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003